Tribunal: STF
Processo: HC 247685
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edson De Sousa Cruz contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 952.814/PI, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EDSON DE SOUSA CRUZ em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0761748-77.2024.8.18.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, especialmente considerando a pequena quantidade de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis do paciente.



    Argumenta que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado.



    Ademais, alega a inexistência de indícios de que a droga era destinada à comercialização, sendo que a pequena quantidade apreendida demonstra a condição somente de usuário do paciente, devendo ser observada a decisão proferida pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 635.659.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente, conforme se depreende da seguinte motivação adotada na origem:



    Isso porque o paciente responde a recente ação penal pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas (proc. 0842226-11.2022.8.18.0140), fato que, somado às circunstâncias da apreensão – precedida por investigações que culminaram na expedição de mandado de busca e apreensão – e à obtenção de conversas com conteúdo sugestivo de traficância, demonstra a necessidade da custódia cautelar para coibir novos atos delituosos (fl.19).



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em Habeas Corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória.



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 13 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) A concessão da ordem de Habeas Corpus em caráter LIMINAR em favor do paciente, EDSON DE SOUSA CRUZ, para determinar a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319, do Código de Processo Penal;



    b) No mérito, a confirmação da medida liminar (acaso deferida) e a concessão da ordem em favor do paciente, a fim de que seja restabelecida sua liberdade, conforme sugerido no item anterior.



    Acaso V. Exa. entenda de modo diverso, que proceda ao necessário distinguishing ou overruling quanto aos precedentes deste C. STF citados no corpo da petição. (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 952.814/PI (doc. 13). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator